Tribunal: TJES
Processo: 0012624-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012624-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANITA BARBOSA DOS SANTOS, acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução de título extrajudicial ajuizada com fundamento em contrato de honorários advocatícios. O acórdão também condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar aspectos relativos ao cerceamento de defesa, à ausência de distrato formal, à participação do embargante no acordo judicial e à contratação de novo advogado; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente afastada com base no art. 370 do CPC/2015 e no Tema 437 do STJ, pois o acórdão entendeu haver provas suficientes nos autos para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

A existência ou não de distrato formal foi devidamente enfrentada no voto condutor, que reconheceu a revogação do mandato como fato jurídico suficiente à caracterização da rescisão contratual, afastando a necessidade de formalidades adicionais.

A atuação prévia do escritório na negociação do acordo judicial foi analisada, sendo expressamente reconhecido que a eventual participação não gerou liquidez suficiente à exigibilidade do título, exigindo, portanto, ação própria para eventual quantificação proporcional dos honorários.

As alegações referentes à eficácia jurídica da contratação de novo advogado e à suposta premissa equivocada sobre sua atuação não foram ignoradas, mas sim consideradas irrelevantes para a solução da controvérsia, diante do fundamento principal adotado: ausência de liquidez do título executivo.

Os demais pontos levantados nos embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabertura da discussão de mérito, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração, conforme firme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A revogação do mandato constitui fato jurídico hábil para caracterizar a rescisão de contrato de honorários advocatícios, independentemente de distrato formal.

A ausência de liquidez do título executivo em razão da controvérsia sobre a extensão dos serviços prestados impede a execução direta e exige ação autônoma para apuração proporcional.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC/2015 e do Tema 437 do STJ.

Embargos de declaração não constituem via idônea para reexame de matéria de mérito, salvo quando verificados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.02.2012, DJe 16.02.2012; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório,
tratam-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos por
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra o
a
córdão
ID 10214690,
de
relatoria do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANITA BARBOSA DOS SANTOS
para reformar a sentença recorrida,
e, assim,
acolher os embargos à execução
apresentados pela ora embargada, além de
julgar extinta a execução
de título
extrajudicial
de nº
0019263-50.2019.8.08.0035
e
condenar
o ora embargante
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios
arbitrados em
11% (onze por cento) sobre o valor da causa do feito executivo.

Em suas razões ID 10541643, o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, pois o juízo sentenciante indeferiu
a
produção de prova testemunhal, especialmente quanto à efetiva prestação dos serviços contratados;
(ii)
houve omissão quanto à ausência de distrato formal do contrato de honorários advocatícios, uma vez que não há nos autos notificação válida de resilição;
(iii)
há omissão no tocante ao reconhecimento de que o acordo judicial celebrado foi resultado direto da atuação do recorrente, conforme demonstram as propostas de acordo previamente apresentadas;
(iv)
o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o novo advogado obteve êxito na preservação dos bens da parte apelante; e
(v)
o voto condutor não esclareceu adequadamente os efeitos jurídicos da contratação do novo advogado sobre o contrato de prestação de serviços objeto da execução.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios interpostos, com efeito modificativo e pra fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC/15).

Apontada a existência de vício de omissão, conheço dos embargos declaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, o embargante sustenta que este se configurou poque o acórdão embargado entendeu que não houve comprovação do cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes sem atentar para o fato de que houve expresso requerimento de produção de provas na origem, exatamente para demonstrar o cumprimento do pacto.

Destaca-se, inicialmente, que com base no que dispõe o art. 370 do CPC/15, cabe ao Magistrado decidir quanto à necessidade ou não da realização de provas a ele destinadas, sendo autorizado o indeferimento das que forem consideradas inúteis ou meramente protelatórias, além da determinação de produção, de ofício, das imprescindíveis ao julgamento do feito.

Nesse sentido, ressalta-se que este órgão fracionário, ao analisar o apelo interposto pela ora embargada o fez com base no material probatório constante dos autos, de modo que entendeu pela suficiência das provas carreadas e pela consequente desnecessidade da produção de outras provas para a solução da lide.

Assim, o questionamento quanto a eventual cerceamento de defesa encontra óbice na tese vinculada ao Tema 437 do STJ, segundo o qual
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Deve-se considerar, ainda, que o tema repetitivo em questão não se restringe às hipóteses de julgamento antecipado do mérito, bastando que o contexto probatório dos autos se apresente suficiente para a resolução da controvérsia, conforme assinalado no acórdão embargado
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012)
.

No tocante a existência de
omissão quanto à ausência de distrato formal do contrato de honorários advocatícios, uma vez que não há nos autos notificação válida de resilição,
o voto condutor consignou:
“Depreende-se do material probatório do feito que, de fato, a parte apelante fora comunicada do desinteresse em manter a contratação entabulada, tanto que na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelada encontrava-se representada por outro advogado (novo mandato, que revoga o anterior) e o causídico pertencente à banca de advogados apelante representando outro litisconsorte”
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado concluiu que a revogação do mandato outorgado pela parte embargante à parte contrária configurou o marco temporal e o ato jurídico apto a caracterizar o fim da relação contratual que vinculava as partes.

A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a eficácia das comunicações enviadas, ainda que informais, por meio de comunicação verbal ou mensagens de texto, considerou que nenhuma outra formalidade, incluindo a celebração de um distrato formal, se fazia necessária para que a rescisão se operasse e produzisse seus efeitos jurídicos.

A decisão colegiada, portanto, não
incorreu em omissão quanto à
an
álise

d
a rescisão contratual,
tendo,
apenas adot
ado
fundamento diverso daquele que o embargante considera válido para tal fi
nalidade
.

Quanto a alegada
omissão no tocante ao reconhecimento de que o acordo judicial celebrado foi resultado direto da atuação do recorrente, conforme demonstram as propostas de acordo previamente apresentadas,
o acórdão embargado consignou:
“[...
] m
erece cautela para a determinação da base de cálculo de incidência do percentual ajustado (
5
%) sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrente não se dera em prol da apelada quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado”.

Com efeito, o acórdão proferido não negou a atuação do escritório embargante, mas entendeu que a definição do valor proporcional demandaria ação autônoma, conforme explicitado.

A necessidade de ação própria para quantificação da proporção dos serviços prestados não configura omissão no julgado, mas, sim, o entendimento de que a iliquidez do título executivo em casos de rescisão contratual gera a necessidade de apuração do quantum devido.
Assim,
afasta-se a
omissão
alegada
.

No tocante
aos
demais a
rgumentos alegados nos presentes embargos de declaração
, observa-se que não se referem a vícios constantes do acórdão embargado, mas, ao contrário,
evidenciam que o escritório embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse órgão fracionário, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

Sendo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o
apelo
interposto pela embargada
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.